Tribunal: STF
Processo: Rcl 63420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Silveiras/SP, contra decisão da Vara do Trabalho de Cruzeiro/SP, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Cumprimento Provisório de Sentença nº 0011196-96.2023.5.15.0040, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF. 



    2. O reclamante narra que, na origem, os ora beneficiários, Darci de Andrade Cardoso e Kátia Cardoso Rocha Lemos, ajuizaram ação trabalhista, por meio da qual requereram a anulação de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Destaca que, por desfecho do aludido PAD, os beneficiários foram demitidos do cargo de procurador municipal, atualmente regido pela Lei municipal nº 1.182, de 2022. 



    3. Informa que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado pelos beneficiários na ação trabalhista. Porém, noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu provimento ao recurso ordinário dos beneficiários, em que pese a incompetência daquela Justiça especializada para o julgamento da causa, ante a natureza administrativa do ato de demissão de empregado público, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 



    4. Prossegue dizendo que foram opostos embargos declaratórios, rejeitados pelo Tribunal Regional do Trabalho, e, após, recurso de revista com destino ao Tribunal Superior do Trabalho, no qual veiculada a tese de incompetência absoluta. Apesar disso, sobreveio a inadmissão do recurso excepcional, ensejando a interposição de agravo de instrumento. 



    5. Atesta a municipalidade que, antes mesmo da distribuição do recurso de revista, foi exarado o ato reclamado, em sede de tutela de urgência deferida no cumprimento provisório, o qual determinou a reintegração dos beneficiários (e-doc. 19). 



    6. Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação do ato impugnado. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo órgão jurisdicional reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 3.395/DF. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).



    10. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.



    11. No processo em análise, constata-se que o Juízo reclamado exarou tutela de urgência determinando “a imediata reintegração dos exequentes, no prazo de 10 dias a contar da publicação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em favor de cada um dos exequentes, limitada a 90 dias” (e-doc. 19). 



    12. Pois bem. Em que pese o vínculo celetista dos ex-procuradores municipais à época da demissão, esta Corte tem reconhecido a competência da Justiça comum para o julgamento de causas entre o Poder Público e seus servidores, quando a relação de trabalho é de natureza jurídico-administrativa ou estatutária, entendimento que se estende ao caso, no qual o ato vergastado — demissão levada a efeito por meio de processo administrativo disciplinar — é de natureza constitucional-administrativa. 



    13. Nesse contexto, sem embargo da competência da Justiça do Trabalho para ações oriundas da relação de trabalho (CRFB, art. 114, inc. I), este Supremo Tribunal Federal fixou no Recurso Extraordinário nº 655.283-RG/DF o Tema nº 606 da sistemática de Repercussão Geral, definindo a tese de que “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão”. 



    14. Por oportuno, confira-se a ementa do aludido Recurso Extraordinário nº 655.283-RG/DF: 



    “EMENTA: Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 



    1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 



    2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 



    4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 



    6. Recursos extraordinários não providos.”



    (RE nº 655.283-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/06/2021, p. 27/04/2021, republicação 02/12/2021; grifos nossos).



    15. Em discussões oriundas de vínculo jurídico-administrativo, menciono, ainda, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor público e a administração pública. ADI nº 3.395/DF-MC. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação.”



    (Rcl nº 41.389-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que as diferenças na complementação de aposentadoria de ex-empregados de empresas subsidiárias da extinta RFFSA, tal como a CPTM, deverão ser discutidas na Justiça Comum, e não na Justiça Trabalhista. 2. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 32.514-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 05/02/2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.” 



    (Rcl nº 31.264-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 18/08/2020).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” 



    (Rcl nº 33.710/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. 



    1. A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento”.



    (ARE nº 809.482-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/03/2017, p. 29/03/2017; grifos nossos).



    16. Reafirmando a competência da Justiça comum em face das discussões com origem nas relações oriundas de vínculo jurídico-administrativo, destaco, também, as seguintes decisões: Rcl nº 51.453/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/04/2022, p. 03/05/2022; Rcl nº 48.546/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/03/2022, p. 29/03/2022; Rcl nº 51.047-MC/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 23/03/2022, p. 29/03/2022. 



    17. Portanto, em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista a natureza jurídico-administrativa da relação questionada. Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a ordem de reintegração dos beneficiários, no prazo de 10 dias, com a fixação de pena de multa diária, independentemente do trânsito em julgado. Senão, vejamos o ato reclamado:



    “Pretendem os exequentes a concessão de tutela provisória de urgência para reintegração aos cargos anteriormente ocupados no município executado. 



    Aduzem que foram afastados de seus cargos em 17/03/2017, com prejuízo de seus vencimentos desde essa data, sendo efetivamente dispensados de seus cargos públicos em junho/2017, estando sem receber seus vencimentos o que lhes tem causado prejuízos para subsistência. 



    O acórdão proferido pelo E. TRT da 15 Região reformou a sentença de origem para declarar a nulidade do PAD instaurado pelo município que culminou com a demissão dos exequentes, determinando a reintegração dos reclamantes aos quadros do município réu, e condenando-o no pagamento dos salários desde a dispensa e indenização por danos morais. 



    Informam que foi negado seguimento ao Recurso de Revista interposto pelo réu, que agravou de instrumento ao C. TST. 



    Nos termos do disposto na Súmula 126 do C. TST, o recurso de revista é incabível para reexame de fatos e provas, o que reforça que o acórdão deve ser mantido em relação ao tópico em questão, evidenciando a probabilidade do direito dos exequentes.



    Neste contexto, por estarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, defiro a tutela de urgência pretendida para deferir a imediata reintegração dos exequentes, no prazo de 10 dias a contar da publicação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em favor de cada um dos exequentes, limitada a 90 dias” (grifos nossos). 



    18. Muito embora o recurso de revista não enseje reexame de fatos e provas, a decisão reclamada deixou de observar que a competência absoluta constitui tese jurídica, implicando possível prejuízo quanto à competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. 



    19. Ante o exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até exame final desta reclamação. 



    20. Citem-se os beneficiários, nos endereços indicados na petição inicial (e-doc. 1, p. 12), para, querendo, apresentarem contestação (art. 989, inc. III, do CPC). 



    21. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inc. I, do CPC).



    22. Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator